Tribunal: STF
Processo: ARE 1458783
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por meio da Petição 107927/2023 (eDOC 80), a Recorrente requereu a desistência do presente recurso, sem prejuízo da manutenção da decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.



    Determinei sua intimação para regularizar a representação com poderes específicos para desistir (eDOC 82). 



    Por meio da Petição 112413/2023 (eDOC 105-107), a parte Recorrente junta procuração com poderes específicos para “desistir”, nos termos do que dispõe o art. 105 do CPC 2015.



    Homologo, portanto, o pedido de desistência, nos termos dos arts. 21, VIII, do RISTF e 998, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente